Tribunal: TJSP
Processo: 0001569-66.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal – Exame Criminológico desfavorável – Ausente o requisito subjetivo, não faz jus, o agravado, à concessão da benesse pretendida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001569-66.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MARCOS
PAULO AUGERINO ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001569-66.2020.8.26.0509 -Voto no 1.732
2
Agravo em execução n. 0001569-66.2020.8.26.0509
Agravante: Marcos Paulo Augerino Alves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba/DEECRIM UR2
Juiz: Henrique de Castiho Jacinto
Voto no 1.732
Agravo em Execução Penal Progressão de regime Necessidade
de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos Redação
do artigo 112, da Lei de Execução Penal Exame Criminológico
desfavorável
Ausente o requisito subjetivo, não faz jus, o
agravado, à concessão da benesse pretendida Agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Marcos Paulo Augerino Alves, contra a r. decisão de fls. 21/22 que, considerando a
conclusão do exame criminológico desfavorável, indeferiu a progressão ao regime
semiaberto, vez que não preenchidos os requisitos subjetivos.
Em suas razões recursais (fls. 01/04), sustenta, em síntese,
fazer jus à progressão de regime pleiteada, vez que que preenche os requisitos subjetivos e
objetivos insculpidos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Alega apresentar conduta
compatível para obtenção do direito pleiteado, destacando que o sistema prima pela
progressividade e reinserção social.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 26/28).
Mantida a decisão ora agravada (fl. 29), os autos foram
encaminhados à Douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do
recurso (41/42).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, a lei estabelece requisitos objetivos e subjetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001569-66.2020.8.26.0509 -Voto no 1.732
3
para a concessão da progressão de regime.
Embora a Lei no 10.792/2003 tenha alterado o disposto no
artigo 112 da Lei no 7.210/84, deixando de ser obrigatória a realização do exame
criminológico para concessão de progressão de regime e de livramento condicional, a
necessidade de sua realização deve ser aferida caso a caso, mediante decisão
fundamentada.
Esse é o entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS RECURSO SUBSTITUIÇÃO. Em
jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou
ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é
o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA
REGIME DE CUMPRIMENTO
PROGRESSÃO

EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de
regime, considerada a prática de crime hediondo ou
equiparado, poderá ser determinada a realização de exame
criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos
objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado
apresenta condições suficientes para progredir no regime
de cumprimento da pena
verbete vinculante no 26 da
Súmula do Supremo.” (HC 144890 / SP - SÃO PAULO,
Relator Ministro. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, J. em
13/11/2018, DJE 26-11-2018)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO
PENAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO
APTA
A
MODIFICÁ-LA.
MANUTENÇÃO
DA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE
26.
INEXISTÊNCIA. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001569-66.2020.8.26.0509 -Voto no 1.732
4
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1.
A
inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento
monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2.
É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o
qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante
26, quando verificada fundamentação idônea na decisão
que determina a realização do exame criminológico para
fins de progressão de regime do cumprimento da pena.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 35609
AgR / SP - SÃO PAULO, Relator Min. EDSON FACHIN,
2a Turma, J. em 18/10/2019, DJe 29-10-2019.
No caso dos autos, o sentenciado foi submetido a exame
criminológico e, tendo em vista o parecer desfavorável da perícia, não demonstrou o mérito
para obter o livramento condicional.
A propósito, o estudo social apontou que o sentenciado
“assume ter praticado roubo ocorrido junto companhia no ano último que passou e
encontra tentando descobrir os motivos que levaram a participar do ato delitivo. (...)
Percebe ainda pouca mudança de suas ações futuras, deve permanecer no atual regime de
pena e ser avaliado em outro momento.” (fls. 19) (grifei)
O relatório conclusivo observou que embora o sentenciado
não tenha apresentado condutas disciplinares desfavoráveis, “ainda encontra-se em
andamento sua proposta de mudança, necessitando permanecer no atual regime de
cumprimento de pena, visando sua evolução” (fls. 20).
Além disso, o relatório laborterápio aponta que o agravante
“não tem apresentado boa adaptação laborativa” (fls. 16), ratificando o demérito do
sentenciado a obter a progressão a regime mais brando, no qual o trabalho é o principal
caminho de reinserção no meio social.
Portanto, dessume-se do exame criminológico que o
agravante não preenche requisito subjetivo para a concessão da progressão a regime mais
brando e, por isto, deve aguardar por um maior período de tempo no regime fechado, pelo
menos até que se apure em avaliação técnica seu progresso social no cumprimento da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001569-66.2020.8.26.0509 -Voto no 1.732
5
sempre a critério do juízo competente.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
"AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO REGIME
SEMIABERTO RECURSO DEFENSIVO SUBMISSÃO
DO SENTENCIADO A EXAME CRIMINOLÓGICO

RELATÓRIO
SOCIAL
EMITINDO
OPINIÃO
DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DA BENESSE

PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO
ANTE A AUSÊNCIA MÉRITO
Pleiteia a reforma da
decisão monocrática que indeferiu o pedido de progressão
ao regime semiaberto
Alegação de que o agravante
preencheu os requisitos legais para a concessão da benesse,
na medida em que cumpriu o lapso temporal necessário e
ostenta
bom
comportamento
carcerário

INADMISSIBILIDADE
Relatório Social apresenta
opinião desfavorável à concessão da benesse pleiteada.
Pedido indeferido pelo juízo monocrático, eis que não
caracterizado o requisito de ordem subjetiva. Agravo
improvido." (AE no 9001235-14.2019.8.26.0637
, Rel.
PAULO ROSSI, 12a Câmara de Direito Criminal, julgado em
19/12/2019) (negrito original)
“Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva.
Alegada nulidade da decisão que determinou a realização de
exame criminológico. Alegação preclusa. Havendo suposta
nulidade por ausência de fundamentação, a decisão
autônoma deve ser impugnada em recurso próprio.
Impossibilidade de se aguardar o resultado do criminológico
para, então, impugnar a decisão que determinou sua
realização. Preliminar rejeitada.
Agravante
beneficiado
anteriormente
com
o
regime
semiaberto, abandonando o cumprimento de pena ao ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001569-66.2020.8.26.0509 -Voto no 1.732
6
beneficiado
com
saída
temporária.
Posteriormente,
recapturado, foi beneficiado com o livramento condicional,
voltando a ser preso em flagrante por outro delito de roubo.
Exame criminológico desfavorável. Não realização de estudo
ou trabalho, embora sejam oferecidos na unidade prisional.
Ausência de absorção dos valores éticos e morais, além de
não
possuir
constrangimento
em
relação
ao
seu
comportamento ilícito. Necessária Permanência no regime
fechado.
Agravo
improvido.”
(AE
no
o
0004037-04.2019.8.26.0520, Rel. GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, 16a Câmara de Direito Criminal, julgado em
19/12/2019)
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR